Tribunal: TJDFT
Processo: 0004834-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
D E C I S Ã O O Distrito Federal informou que não foi possível atualizar o valor do precatório em epígrafe, tendo em vista a ausência dos cálculos que deram origem aos presentes autos. Requereu, ao final, que o credor fosse intimado a providenciar a juntada dos cálculos de forma a permitir o DF realizar as devidas aferições e atualização. Os cálculos que deram origem ao presente precatório devem constar do processo de conhecimento. Em consulta ao sistema informatizada deste Tribunal, verifica-se que os referidos autos não foram digitalizados. Assim, o Distrito Federal deverá diligenciar junto ao Juízo de Origem para para obter acesso ao processo originário e aos referidos cálculos. Diante do exposto, dê vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 20 dias já considerado o cômputo do prazo em dobro, adotar as devidas providências junto ao Juízo Fazendário e apresentar a planilha de cálculos da preferência deferida. Sem prejuízo das determinações acima, a fim de propiciar maior agilidade, intimem-se os credores MARIA ROSA OZU, MARÍLIA COSTA RAMOS e DJALMA NOGUEIRA SANTOS FILHO, para, querendo, no prazo de 10 dias, também diligenciarem junto à Vara de Origem ou ao arquivo e anexarem aos autos os cálculos que deram origem ao presente precatório. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto